Tribunal: TJPA
Processo: 0878593-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878593-13.2023.8.14.0301

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, NORTE ENERGIA S/A, NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878593-13.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM – PA

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela
NORTE ENERGIA S/A
, responsável pela Usina de Belo Monte, contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre aquisições interestaduais de bens para uso, consumo e ativo imobilizado, realizadas como
consumidora final contribuinte do imposto
, antes e durante o exercício de 2022, além de pleitear a restituição/compensação de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com
consumidor final contribuinte
do ICMS, realizadas antes e durante o exercício de 2022, é válida à luz da ausência de lei complementar específica, em observância a tese firmada pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia diz respeito a operações interestaduais realizadas por
consumidor final contribuinte
do ICMS, e não por não contribuinte, como equivocadamente considerado na sentença de primeiro grau.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar apenas para operações com consumidor final
não contribuinte
do ICMS.

5.

O STF reconhece expressamente que a EC nº 87/2015 não alterou a sistemática de cobrança do DIFAL nas operações com
consumidor final contribuinte
, permanecendo válida a disciplina anterior, baseada na Constituição e na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

6.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça do Pará rechaça a aplicação do Tema 1.093 às operações com
consumidor final contribuinte
, sendo desnecessária a edição da LC nº 190/2022 para legitimar a exigência do tributo nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.093, que condiciona a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar, aplica-se apenas às operações interestaduais com
consumidor final não contribuinte
do ICMS.

2.

Nas operações com
consumidor final contribuinte
, o DIFAL é exigível com fundamento na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996, independentemente da vigência da LC nº 190/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é geradora de energia elétrica, responsável pela implantação, operação, manutenção e exploração da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, e, nessa qualidade, realiza aquisições interestaduais de bens para uso e consumo e ativo imobilizado.

Afirmou que o Estado do Pará, com base na Lei Estadual nº 8.315/2015 e no Convênio ICMS 236/2021, passou a exigir o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) em tais operações, mesmo antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

Sustentou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da edição da lei complementar, bem como a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/88.

Argumentou que a cobrança do imposto em 2022 foi ilegal e inconstitucional, pois a produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 apenas se iniciaria em 1º de janeiro de 2023.

Ao final, requereu o reconhecimento do direito líquido e certo das Impetrantes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas aquisições interestaduais de bens de uso e consumo e de ativo imobilizado: (i) durante os 90 dias subsequentes à publicação da LC nº 190/2022 e (ii) ao longo de todo o exercício de 2022. Requereu, ainda, o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos durante o exercício de 2022, isto é, até 31/12/2022, e nos cinco anos anteriores à impetração, com atualização pelos mesmos índices aplicados ao ICMS.

A presente ação tramitou regularmente até a prolação da sentença, que culminou na denegação da segurança pleiteada.

Irresignada com o desfecho, a Impetrante interpôs o presente recurso de apelação (Num. 26361514 - Pág. 4).

Em síntese apertada, nas razões recursais, o patrono da Apelante sustenta que a respeitável sentença recorrida incorreu em equívoco de premissa quanto ao objeto dos pedidos formulados na exordial. Isso porque, ao contrário do que concluiu o juízo
a quo
, a controvérsia não versa sobre “
operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Pará”,
mas sim sobre operações de aquisição interestadual de mercadorias por consumidor final contribuinte do ICMS, contexto jurídico absolutamente distinto daquele apreciado.

Alega, ainda, que a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais realizadas por consumidor final contribuinte do imposto, revela-se inconstitucional, à míngua de prévia edição de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 1.093.

Destaca que embora o referido precedente tenha versado, de forma expressa, sobre a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, defende a Apelante que a
ratio decidendi
do julgado deve ser estendida às operações interestaduais realizadas por
consumidores finais contribuintes
, haja vista a inexistência de distinção jurídica substancial entre as hipóteses, notadamente no que concerne à exigência de lei complementar para a instituição válida do tributo.

Reforça, nesse contexto, que a cobrança do DIFAL nas aquisições interestaduais de bens para uso, consumo e ativo imobilizado realizadas pelas Impetrantes, em período anterior à publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ofende frontalmente o ordenamento constitucional, por inexistir, à época, a necessária base normativa complementar federal.

Acrescenta, por derradeiro, que mesmo após a promulgação da mencionada Lei Complementar nº 190/2022, em 05 de janeiro de 2022, restam inaplicáveis os dispositivos nela contidos ao exercício de 2022 sem o respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos dos arts. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal. Isso porque, até 04 de janeiro de 2022, inexistia legislação complementar vigente apta a legitimar a exigência do DIFAL, sendo a posterior edição da LC 190/2022, a um só tempo, hipótese de instituição e majoração de tributo, exigindo-se, por conseguinte, a observância das referidas anterioridades.

Sublinha, ainda, que a LC nº 190/2022, ao dispor sobre o DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, instituiu, na verdade, nova hipótese de incidência do ICMS, com a consequente criação de nova relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o Estado de destino, conforme expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o direito: (a) de não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas aquisições interestaduais de bens de uso e consumo e de ativo imobilizado, realizadas na condição de consumidora final contribuinte do ICMS, (i) antes da publicação da LC nº 190/2022, (ii) nos 90 dias subsequentes à sua publicação, (iii) durante o exercício de 2022 e (iv) até a edição de lei ordinária estadual específica, observadas as anterioridades anual e nonagesimal; e (b) de recuperar os valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL nos cinco anos anteriores à impetração e durante o trâmite da ação, com correção pelos mesmos índices aplicados ao ICMS, mediante compensação em sua escrita fiscal, conforme autorizam as Súmulas 213 e 461 do STJ, 269 e 271 do STF, além da jurisprudência pacífica do STJ.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a cobrança do DIFAL no Estado do Pará encontra amparo na Lei Estadual nº 8.315/2015, editada após a EC nº 87/2015, estando a sua eficácia condicionada apenas à edição de lei complementar federal, o que se deu com a LC nº 190/2022. Sustentou que não se trata de criação ou majoração de tributo, mas de mera disciplina de normas gerais, razão pela qual não incide a anterioridade anual ou nonagesimal. Aduziu que, após a modulação de efeitos fixada pelo STF em 24/02/2021, a cobrança passou a ser plenamente válida e legal.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 27832944).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 27875327).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Inicialmente, impende reconhecer que assiste razão à parte apelante ao sustentar que a respeitável sentença incorreu em equívoco de premissa quanto ao objeto da presente demanda.

Com efeito, a controvérsia deduzida na petição inicial não versa sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais
não contribuintes
do ICMS, como equivocadamente consignado pelo juízo
a quo
, mas sim acerca de aquisições interestaduais de mercadorias realizadas por
consumidor final contribuinte
do referido tributo.

Desse modo, a controvérsia recursal restringe-se à análise do direito da Impetrante de eximir-se da obrigação de recolher o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), nas aquisições interestaduais de bens destinados ao uso e consumo, bem como ao ativo imobilizado, efetuadas na qualidade de
consumidora final contribuinte
do imposto, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema nº 1.093.

No tocante às operações destinadas a consumidor final
não contribuinte
do imposto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar conjuntamente o Recurso Extraordinário nº 1.287.019 (com repercussão geral – Tema 1093) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469, fixou a tese da inconstitucionalidade da exigência do DIFAL, na ausência de lei complementar federal que regulamentasse a cobrança do tributo, conforme determinado pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Contudo, a Suprema Corte modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produziria efeitos apenas a partir do exercício financeiro subsequente, ou seja, em 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do julgamento (24/02/2021), nos termos que seguem:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15.

Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). (grifei)

Importa frisar que, mesmo quanto ao consumidor final
não contribuinte
, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL não se estendeu a todo o exercício de 2022, mas apenas ao período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, conforme previsão contida em seu art. 3º.

De forma diversa, no que se refere ao
consumidor final contribuinte
do ICMS, a Emenda Constitucional nº 87/2015
não promoveu alteração substancial na sistemática anteriormente vigente para as operações interestaduais. Manteve-se o regime segundo o qual compete ao Estado de origem a cobrança da alíquota interestadual, cabendo ao Estado de destino a percepção do diferencial de alíquotas.

Em outras palavras, a mencionada emenda constitucional inovou
exclusivamente no tratamento das operações destinadas a
consumidor final não contribuinte
, razão pela qual demandou, para sua eficácia plena, regulamentação por meio de lei complementar federal, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469/DF, posteriormente disciplinados pela edição da Lei Complementar nº 190/2022. Por outro lado, não houve qualquer alteração na disciplina relativa às operações envolvendo

consumidor final contribuinte
, permanecendo incólume a sistemática anteriormente vigente quanto à incidência do ICMS-DIFAL em favor do Estado de destino.

Nesse sentido, é oportuno destacar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. O
peração interestadual com consumidor final contribuinte do imposto.

Diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Inexistência de modificação pela EC nº 87/15.

Inaplicabilidade do Tema nº 1.093.
Manutenção do acórdão embargado. 1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar do novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e posteriormente disciplinado na LC nº 190/22). Por outro lado,
a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nessas operações.
2. Manutenção do acórdão embargado, por meio do qual a Turma havia concluído não ser aplicável o Tema nº 1.093 no que diz respeito ao ICMS-difal relativo à operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1418002 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-03-2024 PUBLIC 12-03-2024)

Corroborando o entendimento supramencionado, colhem-se os seguintes precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS ADIS 7066, 7078 E 7070. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL . PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS . LC Nº 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469 . MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO .
CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 ( LEI KANDIR)

CUIDOU DE ESTABELECER A REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL NOS CASOS DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DE ICMS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO .
DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08362088420228140301 21463116, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL - ICMS) EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO AQUISIÇÕES DE BENS DE USO OU CONSUMO, OU DESTINADOS A ATIVO PERMANENTE DE EMPRESA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXAÇÃO .
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE VERSA SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. PARA O CASO DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, HIPÓTESE DOS AUTOS, SUFICIENTES AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, E DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 ( LEI KANDIR). COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ADMITIDA NO CASO DOS AUTOS .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08049549420208140000 17278359, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Logo, no tocante ao
consumidor final contribuinte
do ICMS, impõe-se reconhecer a inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF (Tema 1093), uma vez que a referida orientação não abrange a hipótese
sub judice
, tornando-se, por conseguinte, desnecessária a edição de lei complementar para legitimar a exigência do diferencial de alíquotas.

Com efeito, o referido diferencial já encontrava amparo na redação originária do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015. Do mesmo modo, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) já dispunha, de forma expressa, sobre a sistemática de cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte do imposto.

Diante de tais considerações, conclui-se que não assiste razão à Impetrante, ora apelante, porquanto, na condição de contribuinte do ICMS, não faz jus à aplicação da tese firmada no Tema nº 1.093 do STF, sendo igualmente incabível a alegação de ausência de lei complementar regulamentadora como óbice à exigência do tributo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação, mas
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a sentença que denegou a segurança, embora por fundamento diverso do ali expendido, nos termos ora expostos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025